Tribunal: TJBA
Processo: 0000104-55.2011.8.05.0013
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: APELAÇÃO CÍVEL N. 0000104-55.2011.8.05.0013

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELANTE: MARIA EVERALDINA QUARESMA DOS SANTOS

ADVOGADO(S): DJALMA ALVES CHAVES e ELISANDRA GUSTAVO DOS SANTOS LINS

APELADA: ESTADO DA BAHIA

ADVOGADO(S):

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. MORTE DE SERVIDOR TEMPORÁRIO EM UNIDADE ESCOLAR. OMISSÃO ESTATAL. FATO DE TERCEIRO. NEXO CAUSAL NÃO CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Maria Everaldina Quaresma dos Santos, contra
a
sentença que julgou improcedente
a Ação Indenizatória,
em face do
Estado da Bahia,
decorrente da morte de seu filho, servidor temporário contratado como porteiro em unidade escolar estadual, alvejado por disparos de arma de fogo nas
proximidades
do colégio onde exercia suas funções. A sentença reconheceu a ausência de responsabilidade do E
nte Estatal
, por inexistência de nexo causal entre o evento danoso e a atividade
por ele desenvolvida.
A
Autora
pleite
ou a
reforma da sentença para o reconhecimento do dever de indenizar, pagamento de pensão mensal e de verbas rescisórias.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se o Estado da Bahia é civilmente responsável pela morte do servidor temporário, durante o exercício de suas funções em unidade escolar; determinar se há nexo de causalidade entre o evento morte e
a
omissão estatal específica;
e
verificar se há direito ao recebimento de verbas rescisórias, em razão do vínculo temporário firmado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil do Estado, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, é objetiva, com fundamento na teoria do risco administrativo, admitindo excludentes como o fato exclusivo de terceiro, força maior e culpa exclusiva da vítima.

4.
A jurisprudência do STF (Tema
nº
592) estabelece que a responsabilidade estatal por omissão exige a demonstração de um dever jurídico específico de agir e a possibilidade concreta de evitar o dano, o que não se verifica no caso, por ausência de prova de falha concreta do Estado na segurança da unidade escolar.

5.
A morte do servidor ocorreu por disparos de arma de fogo atribuídos a terceiro, sem demonstração de que o crime teve relação com o exercício das funções da vítima, tampouco evidência de ciência prévia da Administração Pública, quanto a risco específico à integridade física do servidor.

6.
A ausência de nexo causal entre conduta estatal comissiva ou omissiva juridicamente relevante e o evento morte afasta o dever de indenizar por danos morais, materiais ou pagamento de pensão.

7.
A jurisprudência consolidada do STF (Tema
nº
551) reconhece que contratações temporárias sem concurso público conferem, apenas, o direito à contraprestação pelos serviços prestados e ao depósito do FGTS, sendo incabível a concessão de verbas rescisórias típicas do regime celetista.

8.
Presentes os requisitos do art. 85, § 11, do CPC, é cabível a majoração dos honorários sucumbenciais em sede recursal, fixando-se em 12% sobre o valor atualizado da causa, respeitada a suspensão da exigibilidade, em razão da gratuidade de
J
ustiça.

IV. DISPOSITIVO

9
. Recurso
des
provido.

__________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 186, 927 e 948, II; CPC, arts. 85, § 11, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 608880/RS (Tema nº 592), Rel. Min. Luiz Fux, j. 13.08.2020; STF, RE nº 765320/DF (Tema nº 551), Rel. Min. Dias Toffoli, j. 16.10.2014; STJ, AgInt nos EREsp 1539725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, j. 09.08.2017, DJe 19.10.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação n° 0000104-55.2011.8.05.0013
,

na qual figuram como Apelante
MARIA EVERALDINA QUARESMA DOS SANTOS
, sendo Apelad
o
o

ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO ao recurso.